Tribunal: TJBA
Processo: 0000264-22.2014.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000264-22.2014.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: ANTONIO VALDIVANDO FERREIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT. Sentença que
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando, “
a parte ré ao pagamento da indenização securitária, nos termos do laudo médico realizado em 17 de outubro de 2025, considerando o grau de invalidez apurado, conforme os parâmetros da Lei nº 6.194/74.”
Mérito. A sentença que condena ao pagamento de indenização com base em laudo pericial que indica o grau de invalidez permanente e remete aos parâmetros da Lei nº 6.194/74 não é ilíquida, mas determinável, atendendo ao disposto no art. 491, I, do CPC/2015. O
quantum debeatur
encontra-se perfeitamente definido nos autos por meio do laudo pericial, sendo certo que a fase de cumprimento de sentença comporta mero cálculo aritmético.

A própria apelante, em suas razões recursais, apresentou tabela detalhada demonstrando os valores que entende devidos ao apelado em razão das lesões suportadas, com base no laudo pericial produzido nos autos. Ora, se o própria recorrente foi capaz de extrair do laudo pericial e da sentença os elementos necessários para calcular o montante da condenação, resta evidente que não há qualquer iliquidez na decisão recorrida. A menção expressa aos parâmetros legais da Lei do DPVAT implica, necessariamente, a observância ao teto indenizatório de R$ 13.500,00, não havendo qualquer determinação judicial de pagamento acima deste limite.

Ao contrário, a decisão expressamente consignou que a condenação deve observar os parâmetros da referida lei, o que naturalmente inclui o respeito ao teto indenizatório nela previsto.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 0000264-22.2014.8.05.0063,
em que figuram como apelante a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
e, como apelado
,
ANTÔNIO VALDIVANDO FERREIRA COSTA, rep. por CECILIA MOTA COSTA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao presente Recurso, nos termos do voto do Relator.